Tribunal: STF
Processo: ARE 1356233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADES E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO FUNDAMENTADA - INEXISTÊNCIA DE "SESSÃO SECRETA" - APELO NÃO PROVIDO”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente